Tribunal: TJDFT
Processo: 0701778-84.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO. ENCCEJA. CERTIDÃO INSTITUCIONAL DA SEAPE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ACRÉSCIMO DE 1/3. DESCABIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais, que declarou 133 dias de remição da pena em razão da aprovação do agravante no ENCCEJA 2024 (ensino fundamental), afastando o acréscimo de 1/3 previsto no art. 126, § 5o, da LEP, sob o fundamento de que o sentenciado já possuía ensino fundamental completo ao ingressar no sistema prisional.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Definir se a divergência entre registros constantes dos autos acerca do grau de escolaridade do apenado é suficiente para afastar a conclusão adotada pelo juízo de origem e autorizar o acréscimo de 1/3 sobre o tempo remido.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O fato de o reeducando já possuir ensino médio completo ao tempo da realização do ENCCEJA/ENEM referente ao mesmo nível de escolaridade não obsta o benefício pela remição. No entanto, a lei prevê que o acréscimo de 1/3 no tempo remido é destinado apenas àqueles que superam um nível educacional.
4. A certidão expedida pelo estabelecimento prisional, resultante de verificação institucional do nível de escolaridade do custodiado, inclusive mediante consulta a sistemas educacionais oficiais (art. 21-A, I, da LEP), ostenta presunção de veracidade e maior força probante do que declarações prestadas unilateralmente pelo apenado em interrogatório. A mera existência de registros divergentes nos autos não é suficiente, por si só, para infirmar documento oficial.
6. Comprovado que o agravante já possuía ensino fundamental completo ao ingressar no sistema prisional, correta a exclusão do acréscimo de 1/3 sobre o tempo remido.
IV. DISPOSITIVO:
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução CNJ n. 391/2021, art. 3o, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ. AgRg no REsp n. 2.068.318/DF, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19/10/2023; TJDFT. Acórdão 2028616, Rel. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 31/07/2025; TJDFT. Acórdão 1860416, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 9/5/2024.